Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-63.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002127-63.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CASSIO CESAR VITOR DOS PASSOS - CPF: 036.330.301-40 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002127-63.2018.8.11.0006 - Juizado Especial Cível de Cáceres-MT.

RECORRENTE: CASSIO CESAR VITOR DOS PASSOS.

RECORRIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE TERRESTRE – VIAGEM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO/INDICAÇÃO DO HORÁRIO EM QUE O PASSAGEIRO COMPARECEU AO EMBARQUE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – CARATERIZADO PELA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM NÃO USUFRUIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos acerca das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência de a recorrida ter sido impedida de viajar, por ter se apresentado com atraso para realização do embarque.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da empresa aérea recorrida.

2.
Da prova dos alegados danos morais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita da empresa aérea recorrida.

Saliento que, melhor sorte não assiste a parte recorrente, notadamente,
quando se apega na alegação de que compareceu no horário correto, não informando de forma inequívoca o horário que se apresentou ao embarque, não fazendo em nenhum momento prova de que compareceu no prazo estabelecido,

ônus da prova a seu cargo, por isso, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela recorrente, não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por danos morais, pois, como anotado alhures, existem variáveis fáticas que deveriam ser, também, comprovadas pela mesma (parte reclamante), ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.
Da prova dos alegados danos morais.

Rejeito pelos mesmos motivos alinhavados acima.

3.

Do valor indenizatório a título de danos materiais.

Em relação a tal pleito, entendo que deve ser acolhida, ante a ausência de comprovação da restituição do valor pago pela passagem adquirida e não usufruída.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de
R$ 13,69 (treze reais e sessenta e nove centavos)
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020